Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[P. S. SIMOES ALEM - ME - CNPJ: 07.247.234/0001-87 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SIMOES ALEM - CPF: 536.178.351-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 924, INCISO II, CPC. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Fica prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença de extinção da execução fiscal em primeira instância, em razão do pagamento do débito,

antes do julgamento do recurso. Precedentes jurisprudenciais.

Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Simões Além contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de execução fiscal no 10346-92.2012.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito executório.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso informou que o Agravante quitou o débito objeto da CDA no 20129840, executada nos autos de origem, o que implica na extinção do crédito tributário, e, por consequência, ausência de interesse recursal.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020